Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704716-54.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: THIAGO ANDRIGO VESELY DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ORIGINAL S/A em face da r. sentença exarada sob o ID 69802543, na ação indenizatória por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela interposta por THIAGO ANDRIGO VESELY em desfavor do apelante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral de “liberação permanente” das duas contas correntes de titularidade do autor, e julgou parcialmente o pedido indenizatório, para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais experimentados pelo autor. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, embora tenha sido acompanhada de guia de preparo (ID 69802546), o apelante não carreou aos autos o comprovante do respectivo adimplemento. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], observa-se que, em relação ao recurso de apelação interposto pela empresa ré, consta a informação de que o boleto pago se encontra na condição de “SUBMETIDO” e, no campo destinado ao valor pago, consta a indicação de “R$ 0,00”. Confira-se: Vale ressaltar que o § 4o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a situação em que se encontra o pagamento do preparo ou promova o recolhimento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 18:16:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais